Tribunal: STJ
Processo: 2143227-14.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681468 - SP (2024/0239507-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO ANTONIO ALMEIDA
AGRAVANTE
: JEFFERSON DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
MARIANA GOMES MELZER - SP379463
JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
em razão da incidência da
em caso de revisão criminal julgada
Súmula 7/STJ,
improcedente.
2. Fato relevante. O agravante buscou, por meio da revisão criminal, a rediscussão de
provas já analisadas pelas instâncias ordinárias.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem conheceu o pedido revisional apenas "em
homenagem à amplitude de defesa", mas afastou os argumentos do autor após reanálise
do conjunto probatório. A decisão agravada manteve o entendimento, aplicando a
Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
é aplicável ao caso.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51917112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:25
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: b236d313-bb8d-4ed5-b961-5fc71eb44571

5. A revisão criminal não pode ser utilizada como um segundo recurso de apelação,
sendo necessário que o pedido se enquadre nas hipóteses do
do CPP, como
art. 621
condenação contrária ao texto expresso da lei penal, baseada em provas falsas ou
surgimento de novas evidências que provem a inocência do réu.
6. O agravante buscou a rediscussão de provas já analisadas pelas instâncias ordinárias,
sem demonstrar enquadramento nas hipóteses legais, o que tornaria inviável o pleito
revisional. Ainda assim, tendo analisado todo o contexto fático-probatório, o Tribunal de
origem concluiu pela improcedência do pedido revisional.
7. A reversão do entendimento do Tribunal de origem demandaria incursão no acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como um segundo
recurso de apelação, sendo necessário que o pedido se enquadre nas hipóteses do
2.
do CPP.
art. 621
A
veda a incursão no acervo fático-probatório dos
Súmula 7/STJ
autos para reanálise de provas já apreciadas pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod
AREsp 2.655.713/AL,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em

20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51917112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/10/2025 19:53:25
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: b236d313-bb8d-4ed5-b961-5fc71eb44571

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681468 - SP (2024/0239507-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO ANTONIO ALMEIDA
AGRAVANTE
: JEFFERSON DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
MARIANA GOMES MELZER - SP379463
JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 7/STJ, em caso de revisão criminal julgada
improcedente.
2. Fato relevante. O agravante buscou, por meio da revisão criminal, a rediscussão de
provas já analisadas pelas instâncias ordinárias.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem conheceu o pedido revisional apenas "em
homenagem à amplitude de defesa", mas afastou os argumentos do autor após
reanálise do conjunto probatório. A decisão agravada manteve o entendimento,
aplicando a Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a Súmula 7/STJ é aplicável ao caso.
Documento eletrônico VDA50966482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: a5de63b8-9ffd-46d8-987d-4ff80c2501b3

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão criminal não pode ser utilizada como um segundo recurso de apelação,
sendo necessário que o pedido se enquadre nas hipóteses do art. 621 do CPP, como
condenação contrária ao texto expresso da lei penal, baseada em provas falsas ou
surgimento de novas evidências que provem a inocência do réu.
6. O agravante buscou a rediscussão de provas já analisadas pelas instâncias
ordinárias, sem demonstrar enquadramento nas hipóteses legais, o que tornaria
inviável o pleito revisional. Ainda assim, tendo analisado todo o contexto fático-
probatório, o Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional.
7. A reversão do entendimento do Tribunal de origem demandaria incursão no acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como um segundo
recurso de apelação, sendo necessário que o pedido se enquadre nas hipóteses do
2.
art. 621 do CPP.
A Súmula 7/STJ veda a incursão no acervo fático-probatório dos
autos para reanálise de provas já apreciadas pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.655.713/AL, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
20/5/2025 DJEN de 28/5/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO ANTONIO
ALMEIDA e JEFFERSON DE ALMEIDA contra a decisão de fls. 3.561/3.563.
Em suas razões, os agravantes sustentam a não incidência da Súmula 7
/STJ ao caso, tratando-se de situação de mera revaloração jurídica das premissas
firmadas nas instâncias ordinárias.
Requer, portanto, o provimento do agravo regimental, com o conhecimento
do recurso especial e seu respectivo provimento.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50966482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: a5de63b8-9ffd-46d8-987d-4ff80c2501b3

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Necessário esclarecer que a revisão criminal não deve ser adotada como
um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente
nos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre
que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de
convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas
evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de
sua pena.
A parte agravante pretendeu, na verdade, com a revisão criminal, a
rediscussão da prova produzida e analisada, de forma definitiva, pelas instâncias
ordinárias, tendo em vista que o caso não se enquadrava em nenhuma das hipóteses
do art. 621 do CPP, restando consignado no voto condutor do acórdão o conhecimento
apenas
(fl. 3.425).
em homenagem à amplitude de defesa
Mesmo assim, ingressando-se no mérito da revisão, restaram afastados
todos os argumentos trazidos pelo autor, sendo esses devidamente analisados pelo
Tribunal de origem, uma vez reanalisado, naquela oportunidade, todo o conjunto
probatório que ensejou a condenação.
Destarte, a reversão do entendimento a que chegou o Tribunal de origem,
ao contrário do alegado pela parte agravante, demanda incursão no acervo fático-
probatório dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.655.713/AL, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
20/5/2025
28/5/2025
Dessa forma, remanescem incólumes os fundamentos da decisão agravada.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50966482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/09/2025 20:06:44
Código de Controle do Documento: a5de63b8-9ffd-46d8-987d-4ff80c2501b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.681.468 / SP
Número Registro: 2024/0239507-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0244757220148260602 21432271420238260000 244757220148260602
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO ANTONIO ALMEIDA
AGRAVANTE : JEFFERSON DE ALMEIDA
ADVOGADOS : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
MARIANA GOMES MELZER - SP379463
JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TORTURA
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA51873540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:56:44
Código de Controle do Documento: da02bfb9-e4fc-4a70-8abf-191cd14f79ee

AGRAVANTE : FRANCISCO ANTONIO ALMEIDA
AGRAVANTE : JEFFERSON DE ALMEIDA
ADVOGADOS : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
MARIANA GOMES MELZER - SP379463
JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:56:44
Código de Controle do Documento: da02bfb9-e4fc-4a70-8abf-191cd14f79ee